Tribunal: STF
Processo: HC 137773
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-12-07
Data de publicação: 2018-12-07

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO NEGATIVA DE SEGUIMENTO A HABEAS CORPUS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PERDA DO OBJETO DA IMPETRAÇÃO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. ATO SUPERVENIENTE QUE NÃO JUSTIFICA A ALEGADA PERDA DO OBJETO. 



    1. Embargos de declaração interpostos contra decisão monocrática do Relator, recebidos como agravo regimental. Precedentes: HC 144.709-ED/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 1.9.2017; RHC 129.772-ED/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 9.8.2017; HC 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 11.4.2017; e HC 134.222-ED/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 23.8.2016.



    2. A decisão de negativa de seguimento ao habeas corpus mantém inalterada a situação jurídica do Paciente anterior à impetração, não lhe causando prejuízo. Sob esta ótica, torna-se questionável até mesmo o interesse recursal na interposição de embargos de declaração para fins de reconhecimento da perda do objeto da impetração.



    3. A simples declinação da competência da ação penal originária - por razões que não vieram aos autos - não tem influência sobre todas as demais matérias tratadas na impetração, que vão muito além da incompetência do juízo e dos efeitos de seu reconhecimento.



    4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.